Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 1.354 do STF. Execução individual de sentença coletiva. Ilegitimidade do exequente. Matéria fática. Repercussão geral afastada. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.522.507/DF (Tema 1.354), que afastou a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva. Sustenta o agravante a inaplicabilidade do referido precedente, afirmando inexistir identidade fático-jurídica entre o paradigma e o caso concreto.

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 1.354 do STF; (ii) estabelecer se a análise da legitimidade do exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva configura questão constitucional ou matéria fática, sem repercussão geral.

III – Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.522.507/DF (Tema 1.354), firmou entendimento de que a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva envolve matéria fática e infraconstitucional, sem repercussão geral reconhecida, razão pela qual não admite processamento de recurso extraordinário com tal fundamento.
4. O Tribunal de origem reconhece, com base em exame de provas, que o exequente exercia cargo de técnico de apoio fazendário na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pertencente à administração direta, afastando a alegação do ente público de que integraria a Polícia Civil do DF. Assim, a discussão quanto à legitimidade ativa foi resolvida em sede de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.
5. A decisão agravada observa a sistemática dos precedentes obrigatórios prevista no artigo 1.030 do CPC, negando seguimento ao apelo excepcional em estrita conformidade com o Tema 1.354/STF.

IV – Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.